Tribunal: TJES
Processo: 5010113-90.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010113-90.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE FLORIANO MACHADO
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$5.000,00. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a rescisão do contrato de prestação de serviços odontológicos e determinou a restituição dos valores pagos, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o inadimplemento contratual na prestação de serviços odontológicos, com atraso injustificado na colocação de próteses e pinos, caracteriza dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A falha na prestação do serviço comprometeu a legítima expectativa do consumidor, causando-lhe transtornos que superam o mero dissabor cotidiano e afetam sua integridade emocional e psicológica.

4. O caráter essencial do serviço contratado, diretamente ligado à autoestima e qualidade de vida do consumidor, justifica a indenização por danos morais.

5. Fixação da indenização em R$5.000,00, valor razoável e proporcional ao prejuízo sofrido, com caráter compensatório e pedagógico.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros e correção monetária conforme a Lei 14.905/2024.

Tese de julgamento:
"O inadimplemento contratual em serviços odontológicos, quando gera frustração à legítima expectativa do consumidor e compromete sua qualidade de vida, caracteriza dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VI; CC, arts. 186 e 927.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5010113-90.2023.8.08.0011

RECORRENTE: PAULO HENRIQUE FLORIANO MACHADO

RECORRIDOS: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA, CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$5.000,00. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a rescisão do contrato de prestação de serviços odontológicos e determinou a restituição dos valores pagos, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o inadimplemento contratual na prestação de serviços odontológicos, com atraso injustificado na colocação de próteses e pinos, caracteriza dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A falha na prestação do serviço comprometeu a legítima expectativa do consumidor, causando-lhe transtornos que superam o mero dissabor cotidiano e afetam sua integridade emocional e psicológica.

4. O caráter essencial do serviço contratado, diretamente ligado à autoestima e qualidade de vida do consumidor, justifica a indenização por danos morais.

5. Fixação da indenização em R$5.000,00, valor razoável e proporcional ao prejuízo sofrido, com caráter compensatório e pedagógico.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros e correção monetária conforme a Lei 14.905/2024.

Tese de julgamento:
"O inadimplemento contratual em serviços odontológicos, quando gera frustração à legítima expectativa do consumidor e compromete sua qualidade de vida, caracteriza dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VI; CC, arts. 186 e 927.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS ajuizada por
ELIANE ALAMON GAVA DA SILVA
em face de
KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA (ODONTOCOMPANY)
e
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
, na qual a parte autora narra, em síntese, que a primeira requerida não cumpriu com a prestação dos serviços contratados, especificamente a colocação de próteses e pinos, o que a levou a pleitear a rescisão contratual. Alega, ainda, que não obteve o reembolso dos valores pagos, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, requerendo a restituição em dobro dos valores desembolsados, bem como indenização por danos morais.

Em contestação (ID 10208675), a primeira requerida alegou a regularidade do contrato e a inexistência de motivos para sua rescisão, requerendo, ao final, a improcedência da ação.

A segunda requerida (ID 10208847), por sua vez, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a regularidade do débito, sustentando que atua apenas como meio de pagamento. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos iniciais e formulou pedido contraposto.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 10208862), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de
(i) DECLARAR
rescindido o contrato de prestação de serviços odontológicos firmado com a primeira ré e também o contrato de financiamento celebrado com a segunda requerida, sem quaisquer ônus ao consumidor; e
(ii) CONDENAR
as rés, solidariamente, a restituir ao autor o valor de R$ 2.364,17 (dois mil trezentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos), com correção monetária calculada a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação, pelo INPC, ao mesmo tempo em que
(iii) JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos, nos termos da fundamentação supra.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10208865), pleiteando a reforma da sentença para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (IDs 10208872 e 10208874).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, conforme a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, por não vislumbrar prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

É incontroverso que a parte autora firmou contrato para a prestação de serviços odontológicos, mais precisamente para a colocação de próteses e pinos, contudo, a requerida não cumpriu com a obrigação assumida, o que ensejou a resolução contratual nos moldes reconhecidos pela sentença.

A controvérsia recursal restringe-se à configuração (ou não) de danos morais, uma vez que apenas a parte autora interpôs recurso.

Pois bem.

Com o devido respeito ao juízo sentenciante, entendo que restou configurado o dano moral, diante do transtorno, da aflição e da angústia suportados pelo consumidor. O evento danoso ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge sua integridade psicológica e emocional, frustrando sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

É importante destacar que a colocação de próteses é um procedimento aguardado com grande expectativa pelos pacientes. Atrasos injustificados causam transtornos que não podem ser considerados meros aborrecimentos, especialmente quando afetam diretamente a autoestima e a qualidade de vida do consumidor.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento do dano moral, ensejando o dever de reparação, nos termos do artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186 e 927 do Código Civil, mormente ante seu caráter pedagógico, a fim de evitar a repetição de condutas semelhantes no mercado de consumo.

Quanto à quantificação, reputo razoável o montante de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, valor proporcional ao dano sofrido, suficiente para a devida compensação, sem ensejar enriquecimento sem causa, mas garantindo o caráter pedagógico da condenação.

Dessa forma, a sentença impugnada deve ser reformada exclusivamente no que se refere à indenização por danos morais, mantendo-se íntegros os demais fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Lei nº 14.905/2024
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)